Tribunal: TJDFT
Processo: 0738988-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738988-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO OLIVEIRA ROCHA, ELDON ASSIS ROCHA APELADO: D &amp; A MANUTENCAO E CONSTRUCAO INDUSTRIAL LTDA, FORTS ESCRITORIO IMOBILIARIO EIRELI - ME, GILBERTO KLEY SILVA, THALES GOMES DA SILVA, HERACLITO GLAUCUS SENA LOIOLA D E C I S Ã O Os apelantes foram intimados a comprovar a hipossuficiência (ID Num. 56425287 - Pág. 2), mas quedaram-se inertes. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo preclusivo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator